Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. INEFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DADOS DO CONTRATO OU DA DÍVIDA. MENÇÃO A NUMERO DE CONTRATO DIVERSO DO QUE CONSTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. APONTAMENTO EQUIVOCADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência dos mesmos, consoante entendimento do julgador.
2. A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora configura documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, e nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada por carta registrada com aviso de recebimento.
3. Para que o devedor seja constituído em mora de forma válida e eficaz, deve ser instado a pagar a dívida, o que pressupõe que haja indicação de informações que permitam conhecer por qual obrigação está sendo cobrado, de modo que a notificação deve conter elementos mínimos de especificação da origem da divida ou, ao menos, a correta identificação do contrato, sendo ineficaz quando não ostenta nenhuma informação a esse respeito e indica número de cadastro diverso do que consta do instrumento contratual. Precedentes.
3.1. Na hipótese, a notificação não reúne qualquer elemento de informação passível de identificar a obrigação cobrada, indica número de contrato diverso do que foi informado ao mutuário no ato da contratação, além de apontar equivocadamente a instituição financeira credora, de modo que mostra-se inválida e ineficaz para regular constituição em mora.
3. Verificado que foi oportunizada à parte autora a oportunidade de emendar a inicial, e transcorrido o prazo sem que o mencionado defeito fosse sanado, o caso se encaixa perfeitamente na hipótese de indeferimento da petição inicial.
4. Dispondo a sentença de forma expressa pela impossibilidade de condenação do autor em honorários advocatícios antes do recebimento da inicial e sem que tenha sido estabelecido o contraditório na ação de busca e apreensão, não se conhece do pedido de reforma do julgado formulado pelo réu em contrarrazões, por inadequação da via eleita.
5. Recurso de apelação desprovido.